Tribunal: TJMT
Processo: 0004811-17.2000.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO no 0004811-17.20000.8.11.0003
AGRAVANTE: JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE
APELANTES: JUPIA DE OLIVEIRA MESTRES (id. 6009464), PERCIVAL SANTOS MUNIZ (id.6009470), DENISVALDO SILVA JARDIM (id, 6009465)
VISTOS,
Por meio da Petição juntada no id. 95636498, a Apelante/Agravante JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (id.89366983), noticiou o falecimento da Recorrente na data de 04/06/2021, pugnando pela suspensão do processo pelo prazo de 06 meses para regularização da representação processual e para que os herdeiros/sucessores possam promover a respectiva habilitação processual, nos termos do artigo 313, I, §2o, II do CPC.
A certidão de óbito juntada no id. 95654450 atesta o alegado.
Com efeito, nos termos do art. 313, I, c/c 689 do CPC, no caso de morte de qualquer das partes o processo será suspenso para que se proceda à habilitação dos sucessores nos autos.
Ante o exposto, defiro o pedido de SUSPENSÃO do Recurso de Agravo Interno (id.89366983) interposto em face da decisão id.87381491 e do Recurso de Apelação interposto pela parte JUPIA DE OLIVEIRA MESTE no id. 6009464, pelo prazo de 06 (seis) meses.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para julgamento, inclusive dos Recursos interpostos pelos demais Apelantes, PERCIVAL SANTOS MUNIZ (id.6009470), DENISVALDO SILVA JARDIM (id, 6009465).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito – Convocado